Tribunal: TJPA
Processo: 0805095-90.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12196 - Contra a mulher
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805095-90.2023.8.14.0006

APELANTE: ISRAEL PEREIRA RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0805095-90.2023.8.14.0006.

RECURSO:
APELAÇÃO PENAL.

COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
ISRAEL PEREIRA RODRIGUES JUNIOR.

ADVOGADO:
TATIANE FERREIRA MORAES (OAB/PA 27.215).

APELADA:
PATRÍCIA DA COSTA RODRIGUES e A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 22 DA LEI Nº 11.340/2006). PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. MÉRITO. SENTENÇA QUE MANTEVE AS MEDIDAS. TESES DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PELA INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA E INIBITÓRIA. INDEPENDÊNCIA DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1249). PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RISCO PSICOLÓGICO EVIDENCIADO. DURAÇÃO DAS MEDIDAS VINCULADA À PERSISTÊNCIA DO RISCO. ÔNUS DO AGRESSOR DE PROVAR A CESSAÇÃO DO PERIGO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, PARA AFASTAR A NECESSIDADE DE REVALIDAÇÃO PERIÓDICA PELA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA DE OFÍCIO EM PARTE MÍNIMA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Preliminarmente, pleiteia a concessão da justiça gratuita.

2.

No mérito, o apelante pugna pela revogação das medidas, sustentando a ausência de justa causa para sua manutenção, notadamente pela inexistência de inquérito policial ou ação penal correlata, e pelo decurso do tempo sem novos incidentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) o cabimento do benefício da justiça gratuita; b) se a inexistência de persecução penal (inquérito ou processo) constitui fundamento idôneo para a revogação das medidas protetivas de urgência; e c) se a manutenção das medidas se justifica diante do quadro fático apresentado, notadamente a palavra da vítima e a avaliação do risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, defere-se o pedido de justiça gratuita, ante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

5. No mérito, a tese central da defesa, de que as medidas protetivas não podem subsistir sem um procedimento criminal, é manifestamente contrária à legislação e à jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores. A Lei nº 14.550/2023 alterou a Lei Maria da Penha para estabelecer, de forma inequívoca, que as medidas protetivas "serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência" (art. 19, § 5º).

6. Em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1249), o Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no sentido de que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória, autônoma, e sua vigência não se subordina à existência de um processo principal, devendo perdurar enquanto persistir a situação de risco à mulher.

7. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo, muitas vezes, o único elemento disponível para a comprovação da violência, sobretudo a de natureza psicológica. No caso, o relato da ofendida na fase inicial é coeso ao descrever um cenário de abuso psicológico e patrimonial, o que é suficiente para justificar a necessidade da proteção estatal.

8. A duração das medidas não se sujeita a um prazo predeterminado, mas sim à cláusula
rebus sic stantibus
. Cabe ao agressor, e não à vítima, o ônus de demonstrar a efetiva cessação da situação de risco que ensejou a concessão da tutela. A mera passagem do tempo não presume o desaparecimento do perigo.

9. Identifica-se, contudo, a necessidade de adequar, de ofício, a sentença de primeiro grau, para afastar a determinação de que a vítima compareça periodicamente ao juízo para "renovar" seu interesse nas medidas. Tal exigência configura violência institucional e revitimização, transferindo à ofendida um ônus que não lhe pertence e contrariando o entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e, no mérito,
improvido
.
De ofício, reforma-se parcialmente a sentença para decotar a exigência de manifestação periódica da vítima, estabelecendo que as medidas vigerão por prazo indeterminado, enquanto perdurar o risco, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º, e art. 22; Código de Processo Civil, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 2.070.717/MG (Tema Repetitivo 1249); STJ - AgRg no RHC 201171/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ISRAEL PEREIRA RODRIGUES JUNIOR
, por intermédio de sua advogada constituída, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
PATRÍCIA DA COSTA RODRIGUES
.

Consta dos autos que a vítima solicitou proteção estatal em março de 2023, relatando ser casada com o agressor há 15 anos e que, durante a relação, sofreu violência psicológica. Narrou que ele a impedia de ter acesso a dinheiro e à conta bancária, pressionava-a para não terminar a relação, criava problemas para ela e sua família, humilhava-a e distorcia fatos.

O juízo de primeiro grau deferiu liminarmente as medidas protetivas (ID 22723362). Após a devida citação, o requerido apresentou defesa (ID 22723471).

Em 26 de fevereiro de 2024, o Juízo
a quo
proferiu sentença, na qual manteve a aplicação das medidas protetivas, declarando extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). Determinou que as medidas seriam válidas "enquanto perdurar a situação de perigo ou até a prolação de decisão do Juízo Cível/Família no que for incompatível", mas condicionou sua vigência à manifestação de interesse da vítima em secretaria no prazo de 06 (seis) meses, sob pena de perda de vigência (ID 22723485).

Em suas razões recursais (ID 22723493), o apelante sustenta, em síntese: a) Preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC; b) No mérito, a revogação das medidas por ausência de justa causa, argumentando que não foi sequer indiciado, que não há elementos ou indícios de violência e que a manutenção das medidas impõe a ele uma culpa inexistente, banalizando o instituto e enfraquecendo a luta de mulheres que realmente sofrem violência.

Em Contrarrazões (ID 22723500), a vítima, representada pela Defensoria Pública, pugnou pelo total desprovimento do recurso.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, ressaltando que a defesa não logrou apresentar provas robustas que demonstrem a ausência de perigo à integridade da vítima e que, em crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida possui especial relevância (ID 25682672).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DAS QUESTÕES PRELIMINARES E DE MÉRITO

2.1. Da Questão Preliminar: Justiça Gratuita

Inicialmente, analiso o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante.

Tendo em vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) e a ausência de elementos nos autos que infirmem tal presunção,
defiro o pedido de gratuidade de justiça
.

2.2. Do Mérito Recursal

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito. O cerne do inconformismo do apelante reside na tese de que as medidas protetivas de urgência deveriam ser revogadas por não haver inquérito policial instaurado ou ação penal em curso contra ele. Argumenta que a ausência de persecução penal formal comprovaria a inexistência de risco e de justa causa para a manutenção das restrições.

A tese, contudo, não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência atual, que evoluíram para garantir a máxima efetividade ao sistema de proteção da mulher.

2.2.1. Da Autonomia das Medidas Protetivas e a Irrelevância da Persecução Penal

O principal argumento do apelante foi expressamente rechaçado pelo legislador e pelos Tribunais Superiores. As medidas protetivas de urgência
não são acessórias de um processo criminal
. Elas possuem natureza jurídica de
tutela inibitória autônoma
, cujo único objetivo é proteger a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da mulher em situação de risco.

A Lei nº 14.550, de 20 de abril de 2023, pacificou a questão ao incluir o § 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha, com a seguinte redação:

"Art. 19. [...] § 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência."

Corroborando a
mens legis
, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos e, portanto, com força vinculante (art. 927, III, do CPC), fixou a seguinte tese no
Tema 1249
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N. 1249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO.
VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO.
Fixação das seguintes teses: I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. (STJ - REsp: 2070717 MG 2023/0157204-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025) – destaquei.

Dessa forma, a alegação do apelante de que a ausência de um inquérito ou processo criminal esvazia a justa causa para as medidas é totalmente improcedente.

2.2.2. Da Persistência do Risco e da Especial Relevância da Palavra da Vítima

A duração das medidas protetivas está vinculada exclusivamente à
persistência da situação de risco
, e não a um prazo fixo. A decisão que as impõe submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, elas vigoram enquanto as circunstâncias que as justificaram permanecerem.

No caso dos autos, o relato da ofendida na fase inicial é coeso ao descrever um cenário de abuso psicológico e patrimonial,
especialmente ao narrar o controle sobre suas finanças, as humilhações e a pressão psicológica para que não pusesse fim ao relacionamento. Tais atos, embora sutis, configuram a violência psicológica prevista no art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006 e demonstram o ambiente de risco que justifica a intervenção estatal protetiva.
Esse tipo de violência, por sua natureza silenciosa e por ocorrer na intimidade do lar, dificilmente deixa vestígios materiais ou é presenciado por testemunhas. Por essa razão, a jurisprudência é uníssona em conferir
especial relevância à palavra da vítima
:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. [...]
5. A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica.

6. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima.

8. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas.
(STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

O apelante não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que a situação de risco tenha cessado. O ônus de comprovar a alteração do quadro fático que justifique a revogação das medidas é seu, não sendo suficiente a mera alegação de que o tempo passou ou de que não há um processo criminal em andamento.

3. DA REFORMA DA SENTENÇA
DE OFÍCIO

Apesar do acerto do juízo de primeiro grau em manter as medidas, a sentença contém um equívoco que deve ser corrigido de ofício por esta Corte. A decisão condicionou a vigência da proteção à manifestação de interesse da vítima a cada 6 meses.

Essa prática, embora comum, foi expressamente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça no já citado
Tema 1249
, por configurar uma forma de
violência institucional e revitimização
. Impor à mulher o fardo de, periodicamente, ter que se dirigir ao Fórum para "renovar" seu pedido de proteção é contrário à finalidade da lei.

A iniciativa para a revisão da medida deve partir de quem sofre a restrição, ou seja, do suposto agressor, que poderá, a qualquer tempo, provocar o juízo e demonstrar que o risco não mais subsiste. A revogação, por sua vez, deve ser sempre precedida da oitiva da vítima.

Nesse sentido, a tese IV do Tema 1249:

IV -
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica
, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.
A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença neste ponto específico, para adequá-la à jurisprudência vinculante do STJ.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a vigência das medidas protetivas de urgência impostas ao apelante.

Contudo,
de ofício, reformo parcialmente a sentença
apenas para afastar a condição de comparecimento periódico da vítima para manifestar interesse na manutenção das medidas, as quais devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco, podendo ser reavaliadas pelo juízo de origem a qualquer tempo, mediante provocação do interessado e indispensável oitiva da ofendida, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1249.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025